Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711029-34.2023.8.07.000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) José Carlos Veloso Filho e Marco Túlio Valente Veloso Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 151647321 do processo de referência) que, na ação monitória em fase de cumprimento de sentença requerido por José Carlos Veloso Filho e Marco Túlio Valente Veloso em desfavor do ora agravante, para cobrança de honorários advocatícios, processo 0727116-67.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação por ele apresentada, na qual alegou excesso de execução quanto ao valor do crédito indicado pelos agravados, nos seguintes termos: (...) Impugna o executado o cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Conforme acórdão de ID. 143197995, restou fixado, a título de honorários advocatícios sucumbenciais o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. O valor atualizado da causa até o dia 22/11/2022 (data do protocolo do pedido de cumprimento de sentença), descrito na planilha de ID. 143302013, perfaz o montante de R$ 820.567,40 (valor corrigido). Ainda que tenha sido incluído na planilha de atualização do valor da causa o percentual de 1% de juros, perfazendo a quantia de R$ 828,773,07 (corrigido + juros), os executados não se utilizaram desse valor para fins de cálculo dos honorários advocatícios, mas sim o valor de R$ 820.567,40 para fins de fixação do percentual, conforme consta da planilha de ID. 143302014, onde restou consignado como valor devido a quantia de R$ 82.056,74, equivalente ao percentual de 10% do valor corrigido da causa. Quanto à incidência dos juros moratórios na quantia devida a título de honorários sucumbenciais, o art. 85, § 16, do CPC estabelece que "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". No presente caso, os exequentes incluíram, acertadamente, juros moratórios de 1% sobre o valor dos honorários sucumbenciais a partir de 14/11/2022, data de trânsito em julgado (ID. 143198042), perfazendo a quantia de R$ 82.877,30, conforme planilha de ID. 143302014. Por outro lado, os credores deixaram de executar a integralidade do julgado no que se refere ao percentual de honorários sucumbenciais, qual seja, 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 820.567,40), que equivale a R$ 90.262,41. Recebido o pedido de cumprimento de sentença, o executado foi intimado da decisão de ID. 143678623 em 22/11/2022 (ciência registrada pela advogada Louise Rainer Pereira Gionedis) para que realizasse o pagamento do débito, tendo como data limite o dia 23/01/2023. A seu turno, o documento de ID. 147863800 comprova o pagamento no valor de R$ 82.577,30, em 25/01/2023. Em virtude de o pagamento do débito ter sido extemporâneo, torna-se cabível a aplicação de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC, além da atualização monetária e juros sobre o respectivo valor remanescente. Não consta, também, do respectivo montante, o valor relativo às custas judiciais do cumprimento de sentença, no valor de R$ 247,62. Com base nas considerações acima descritas, este Juízo procedeu aos cálculos dos valores relativos ao presente cumprimento de sentença da seguinte forma: - Valor atualizado da causa: R$ 820,567,40 - Honorários advocatícios sucumbenciais - 11% (atualizados até 22/11/2022) - R$ 90.262,41 - Pagamento parcial do débito em 25/01/2023 - R$ 82.877,30 - Honorários advocatícios sucumbenciais (acrescidos de multa, honorários advocatícios e custas, com atualização monetária e juros de mora até 25/01/2023) - R$ 113.950,92 - Valor remanescente em 25/01/2023 - R$ 31.073,62 - Valor remanescente (atualizado até 16/03/2023) - R$ 32.086,05. Por todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e não reconheço excesso de execução no pedido apresentado pelos exequentes. Intime-se o executado para que promova o pagamento do valor remanescente do débito, sob pena de constrição. Expeça-se ofício de transferência do valor depositado em juízo para a conta corrente de José Carlos Veloso Filho, conforme indicado na petição de ID. 143302010, fl. 04. (...) Em razões recursais (Id 45017405), o executado aduz que há excesso de execução, uma vez que há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal, de que "tratando-se de honorários advocatícios, somente há mora quando a parte é intimada para pagar a quantia líquida e certa, mas não o faz, sendo a data da intimação o termo inicial de incidência dos juros.” Alega que, “para que se caracterize a mora no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, mostram-se necessárias: 21. (i) a definição de um valor líquido (sendo trânsito em julgado da decisão final proferida em sede de liquidação de sentença), 22. (ii) a intimação específica do devedor para seu adimplemento.”. Discorre, ainda, sobre a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente agravo porque a “fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária se verifica o excesso de execução, conforme demonstrado à exaustão pelo agravante”. Indica perigo de dano sob o argumento de que “restou determinado pela decisão agravada a expedição de alvará de levantamento dos valores” e “foi determinado, ainda, o pagamento de valor remanescente”. Por fim, pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, com vistas a evitar a ocorrência de dano irreparável, consistente no pagamento de honorários advocatícios em valor elevado e não devido. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e reconhecer o excesso de execução, prevalecendo a exclusão de juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão. Preparo recursal recolhido (Ids 45017406 e 45017407). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em consideração aos fatos narrados pela parte agravante e aos elementos de informação coligidos, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito, a controvérsia consiste em definir qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora aplicáveis ao crédito de honorários advocatícios fixados na sentença exequenda. Como relatado na origem, os agravados requereram o cumprimento de sentença em desfavor do agravante para recebimento do crédito decorrente de honorários advocatícios fixados em ação monitória no percentual de 11% sobre o valor da causa. Em sua impugnação (Id 115449279 do processo de referência), o executado argumentou que o valor apontado pelos exequentes não corresponde ao valor efetivamente devido, uma vez que ao valor principal foram acrescidos, indevidamente, juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, dia 14/11/2022 (Id 143198042 do processo de referência). Defende que os juros moratórios no caso devem ser fixados a partir da sua intimação para pagamento do crédito. O juízo de origem, na decisão ora agravada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender devidos os juros moratórios nos termos requeridos pelos exequentes, ou seja, desde o trânsito em julgado da sentença que os fixou. Pretende o agravante a reforma da aludida decisão, contudo, no caso, tenho que razão não assiste ao agravante. Isso porque, conforme a inteligência do art. 85, § 16o, do CPC “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". Com efeito, analisando os autos de origem, verifico que a decisão condenatória em desfavor do agravante transitou em julgado em 14/11/2022 (Id 143198042 do processo de referência), data considerada como termo inicial para a incidência de juros de mora pelos exequentes em sua planilha de cálculo (Id 143302014 do processo de origem), em conformidade com o disposto no art. 85, § 16o, do CPC supramencionado. A esse respeito, trago à colação julgados deste c. TJDFT, inclusive desta e. 1a Turma Cível, que assentam tal entendimento. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEGRALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ENCARGOS. INCIDÊNCIA SOBRE O NÃO REALIZADO (ART.523, §1°, CPC). INCIDÊNCIA. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO.HOMOLOGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS PARÂMETROS FIXADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. De acordo com o apregoado pelo artigo art.523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), computado eventual pagamento voluntário realizado, conquanto inapto a realizar a íntegra da obrigação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1429788, 07110123220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Além de o credor não ter anuído ao parcelamento do débito, o artigo 916, parágrafo 7o, Código de Processo Civil, veda expressamente a aplicação do artigo 916 ao Cumprimento de Sentença. 2. Fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1389519, 07259004020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021) (grifos nossos) Nessa ótica, os honorários advocatícios fixados em percentual incidente sobre o valor da causa são considerados como delimitados em montante certo e o termo inicial dos juros moratórios sobre eles incidente deve ser o do trânsito em julgado do título exequendo. No mesmo sentido, há também entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) V. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019). VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022) Nesse contexto, não reconheço, nos elementos de prova coligidos, a alegada probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora